Tribunal: TJES
Processo: 5001581-08.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-08.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZENEIR CASATE FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001581-08.2025.8.08.0028

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ZENEIR CASATE FERREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
ZENEIR CASATE FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida declarou a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) firmado entre as partes. Condenou o Recorrente à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.160,53), autorizada a compensação do montante efetivamente creditado ao consumidor (R$ 1.198,90, devidamente corrigido), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, além de tornar definitiva a tutela de urgência que suspendeu as cobranças.

Em suas razões recursais, o Recorrente defende a reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de vício de consentimento, a legalidade da modalidade contratual, a inocorrência de má-fé para justificar a repetição em dobro e a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, pleiteia a devolução simples dos valores e a compensação.

É O BREVE RELATÓRIO

O mérito recursal cinge-se à validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e às consequências jurídicas de sua eventual nulidade.

O Recorrente fundamenta sua defesa na regularidade formal da contratação, apresentando o termo de adesão assinado pela parte Recorrida e o comprovante de transferência do valor do saque. De fato, os documentos demonstram a existência de uma relação contratual. Contudo, a despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A
vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento de inexistência de danos morais, este não prospera. A conduta do Recorrente, ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da Recorrida, verba de natureza alimentar, por um longo período e baseado em um contrato nulo, extrapola o mero aborrecimento configurando o dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.500,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico.

No tocante à repetição do indébito em dobro, a conduta do Recorrente não pode ser classificada como engano justificável, mas sim como uma prática comercial abusiva e reiterada, que se aproveita da vulnerabilidade do consumidor para impor um produto manifestamente desvantajoso. A aplicação da devolução em dobro, portanto, é medida adequada para coibir tal comportamento. Por fim, a compensação de valores, pleiteada subsidiariamente, já foi corretamente determinada pelo juízo de primeiro grau, ao prever o abatimento do valor sacado e corrigido do montante a ser restituído, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito